Tribunal: TJES
Processo: 0012561-05.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012561-05.2015.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANTONIO THADEU MATTOS DA LUZ

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012561-05.2015.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ANTÔNIO THADEU MATTOS DA LUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.265/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu os embargos à execução opostos, reconhecendo a ilegitimidade passiva de sócio administrador para figurar na execução fiscal e determinando sua exclusão do polo passivo, com condenação do embargado ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

2. O apelante sustenta que os honorários de sucumbência não devem ser calculados com base no valor da causa, mas fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir
se, na hipótese em que o executado é excluído do polo passivo da execução fiscal sem extinção do processo, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no valor da causa (art. 85, §§ 2º e 3º, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8º, CPC)
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 1.265/STJ
, consolidou o entendimento de que, quando a exceção de pré-executividade ou os embargos à execução resultam apenas na exclusão de um dos coexecutados,
os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade
, pois o proveito econômico é
inestimável
, não havendo extinção do crédito tributário, que permanece exigível dos demais devedores.

5. A tese firmada no
Tema 1.265/STJ
não conflita com o
Tema 1.076/STJ
, que admite a fixação equitativa apenas quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório — hipótese verificada nos casos de exclusão do coexecutado sem extinção da execução fiscal.

6. A sentença recorrida aplicou o percentual do art. 85, § 3º, do CPC, com base no valor da execução, destoando do entendimento pacificado pelo STJ, impondo-se sua reforma para adequação ao precedente qualificado, em observância ao art. 927, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Nos casos em que a exclusão do coexecutado do polo passivo da execução fiscal não implica extinção do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

2. O proveito econômico obtido é inestimável, pois o crédito tributário subsiste em relação aos demais devedores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.097.166/PR, Tema 1.265, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14.05.2025, DJe 23.06.2025; STJ, Tema 1.076, REsp 1.358.837/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 29.03.2021; TRF4, AC 5010118-68.2023.4.04.9999, Rel. Des. Fed. Luís Alberto D’Azevedo Aurvalle, j. 18.06.2025; TRF6, AI 1026028-90.2018.4.01.0000, Relª Desª Fed. Cristiane Miranda Botelho, j. 13.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para reformar parcialmente a sentenca e readequar a base de calculo dos honorarios sucumbenciais nos termos da fundamentacao.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012561-05.2015.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ANTÔNIO THADEU MATTOS DA LUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (ID 11100951) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Cachoeiro de Itapemirim que acolheu os embargos à execução opostos por
ANTÔNIO THADEU MATTOS DA LUZ
, para reconhecer sua ilegitimidade passiva e excluí-lo da execução fiscal nº 0010517-23.2009.8.08.0011.

Na oportunidade, condenou o embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, fixado em de R$ 55.686,02 (cinquenta e cinco mil seiscentos e oitenta e seis reais e dois centavos).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que (i) a execução fiscal não foi proposta em desfavor do sócio administrador. Subsidiariamente (ii) afirma que os honorários sucumbenciais não deveriam ser arbitrados com base no valor da causa, mas sim de forma equitativa.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 11100958.

Por meio da petição de ID 15505347,
Estado do Espírito Santo Afirmou não ter mais interesse no julgamento do recurso no que tange à tese de ilegitimidade do requerido, em razão da extinção da execução fiscal que subsidiava os presentes embargos
. No entanto, ressaltou seu interesse na apreciação do capítulo afeto aos honorários sucumbenciais.

O objeto da controvérsia recursal resume-se a analisar o critério de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Fazenda Pública em favor do patrono da parte que, por meio de embargos à execução, obteve sua exclusão do polo passivo de Execução Fiscal, sem a extinção do processo.

O Magistrado singular procedeu à aplicação dos percentuais estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, utilizando como base de cálculo o valor da execução. Por sua vez, o apelante sustenta que o adequado é que a verba sucumbencial seja arbitrada por equidade.

Pois bem.

A questão foi recentemente pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por meio de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos em sentido diverso do que fora deliberado em Primeira Instância. Tal fato impõe a
reformulação do entendimento anteriormente adotado sobre o tema
, em observância à força vinculante dos precedentes qualificados (art. 927, III, do CPC).

Nesse sentido, no contexto de julgamento do
Tema 1.265/STJ
, o c. STJ enfrentou a questão central aqui debatida, fixando a seguinte tese vinculante:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 1.265/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE EXECUTADO DO POLO PASSIVO. CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS DEMAIS DEVEDORES. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE
. 1. A discussão consiste em decidir a seguinte questão: "Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2º e 3º, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8º, CPC)". 2. A solução da matéria passa por saber se é possível aferir ou não, objetivamente, a existência de proveito econômico obtido pela exclusão de coexecutado do polo passivo da Execução Fiscal, decorrente de acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. 3. Inicialmente, poder-se-ia apontar duas possibilidades para tentar estabelecer o valor do proveito econômico de forma objetiva - o que atrairia a aplicação do art. 85, §§ 2º e 3º, CPC/15 -, quais sejam: a) fixação dos honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor total da Execução, e b) divisão do valor total da Execução Fiscal pelo número de coexecutados. 4. A primeira tese não prospera. Ainda que o coexecutado seja excluído da Execução Fiscal, constata-se que o crédito tributário continua exigível, em sua totalidade, dos demais devedores. Entretanto, observa-se que, caso prevaleça o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios seja feita com base em percentual sobre o valor total da Execução, haverá o risco de se dificultar ou mesmo inviabilizar a perseguição do crédito tributário pelas Procuradorias. Isso porque a Fazenda Pública poderia ser compelida a arcar, várias vezes, com honorários fixados sobre o valor total da Execução em relação a cada excluído, acarretando considerável aumento dos custos da Execução Fiscal, bem como indevido
bis in idem
. 5. Também não parece ser a melhor solução aquela que propõe calcular o valor do proveito econômico com base na divisão do valor total da Execução Fiscal pelo número de coexecutados, uma vez que acarretaria indesejáveis distorções, como na hipótese em que há redirecionamento posterior da Execução em relação a outras pessoas jurídicas. Dessa forma, o número de executados no início da Execução não corresponderia ao número de executados ao final da demanda, inviabilizando o cálculo. 6. Atenta a tais ponderações, a Primeira Seção do STJ, quando do julgamento dos EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 6/6/2024, pacificou a questão, no sentido de que não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, de modo que a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer com base no juízo de equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15. 7. Nos casos em que não há extinção do crédito executado, sendo ainda possível sua cobrança dos devedores remanescentes, não há, em verdade, um proveito econômico imediato alcançado pela parte excluída da execução, mas, sim, uma postergação no pagamento do título executivo. E esse tempo ganho com o não pagamento do tributo, de fato, "é inestimável, pois o sucesso da pretensão do devedor não terá, em tese, nenhum impacto sobre o cálculo do débito inscrito em dívida ativa, já que atualizável na forma da lei.". (AREsp 1.423.290/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/10/2019). 8. Relevante menção acerca da matéria foi feita nas razões de decidir no Tema 961/STJ, REsp 1.358.837/SP, da relatoria da Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 29.3.2021 - Tese fixada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta" -, oportunidade em que se afirmou que deve ser observado o critério da equidade para fixar honorários advocatícios, nas hipóteses de exclusão de executado do polo passivo da Execução Fiscal. 9. Assim, deve prevalecer o entendimento de que nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes. 10. Por fim, verifica-se que as conclusões aqui alcançadas não conflitam com o Tema 1.076/STJ. Isso porque uma das teses lá fixadas foi de que "i) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; (...)". No caso em debate, estamos diante de valor inestimável, inexistindo violação ao Tema 1.076/STJ.
11. Para os fins previstos no art. 1.036 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: "Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional"
. 12. No caso concreto, a Corte a quo entendeu "adequada a fixação dos honorários sucumbenciais nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, §3º, do CPC, calculados sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §3º, III, do CPC observando-se, ainda, o escalonamento determinado no §5º, do mesmo diploma legal", orientação que destoa do entendimento do STJ, de modo que deve ser reformado para que os honorários advocatícios, no caso dos autos, sejam estabelecidos com base em juízo de equidade. 13. Recurso especial provido. (REsp n. 2.097.166/PR, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 23/6/2025.)

A
ratio decidendi
do precedente assenta-se na premissa de que, nessas hipóteses, o crédito tributário permanece hígido e continua a ser exigido, em sua totalidade, dos demais devedores que integram a lide. Assim, para a parte que é meramente excluída da relação processual, não há um “proveito econômico imediato”, mas, quando muito, "uma postergação no pagamento do título executivo". O benefício auferido, portanto, foi considerado “inestimável”, pois o sucesso da pretensão do devedor não possui impacto direto sobre o débito.

Também foi ponderado que a fixação de honorários em percentual sobre o valor total da execução, a cada exclusão de um corresponsável, poderia gerar um “indevido
bis in idem
” e “considerável aumento dos custos da Execução Fiscal”, inviabilizando a própria atividade de persecução do crédito público .

Nesse ponto, é fundamental destacar que
o próprio STJ esclareceu que tal entendimento não conflita com a tese firmada no Tema 1.076/STJ
. Aquele tema veda a equidade quando o proveito econômico é
elevado
, enquanto o Tema 1.265/STJ define que, na situação específica da exclusão do coexecutado, o proveito econômico é
inestimável
, enquadrando-se perfeitamente à exceção prevista na parte final da tese do Tema 1.076: "Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável
ou irrisório (...)" .

Conforme relatado, na hipótese vertente, a sentença acolheu a defesa do apelado para tão somente excluí-lo do polo passivo da Execução Fiscal, a qual prosseguiu em face do devedor original. A situação fática amolda-se, portanto, à hipótese pacificada pelo Tema 1.265/STJ.

Pelo exposto, a sentença objurgada deve ser reformada no referido ponto, para amoldar-se ao entendimento vinculante do Tribunal Superior.

No mesmo sentido, cito os recentes julgados dos Tribunais Pátrios:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
NULIDADE DA CDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. I. CASO EM EXAME. 1. Apelações interpostas pela União e pelo Espólio de M. L. T. Contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, declarando nula a CDA por ilegitimidade passiva e condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. No recurso da União, discute-se a legitimidade passiva do espólio para figurar no polo passivo da execução fiscal. 2. No recurso adesivo do Espólio, busca-se o aumento do montante arbitrado a título de honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A execução fiscal foi ajuizada contra o Espólio de M. L. T. Com base em CDA expedida em nome de M. L. T., já falecido, o que configura ilegitimidade passiva, conforme Súmula nº 392 do STJ e entendimento consolidado. 2. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorre após a citação válida na execução fiscal, o que não ocorreu no caso.
3. O acolhimento da exceção de pré-executividade não resultou na extinção da dívida, mas apenas no reconhecimento da ilegitimidade passiva, de modo que a decisão tem natureza meramente declaratória, não havendo como se estimar o proveito econômico obtido pela parte. 4. Nos casos em que a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo, os honorários advocatícios devem ser fixados nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, conforme Tema 1.265 do STJ.
lV. DISPOSITIVO E TESE: 1. Negado provimento às apelações, mantendo-se a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e fixou os honorários advocatícios. Tese de julgamento: 1. É indevido o ajuizamento de execução fiscal contra espólio com base em CDA expedida em nome de pessoa falecida.
A verba honorária, em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade por ilegitimidade passiva, deve ser fixada por apreciação equitativa
. (...) (TRF 4ª R.; AC 5010118-68.2023.4.04.9999; RS; Rel. Des. Fed. Luís Alberto D Azevedo Aurvalle; Julg. 18/06/2025; Publ. PJe 18/06/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. REDIRECIONAMENTO INDEVIDO DA EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1265
I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo executado g. L. D. A., afastando o redirecionamento da execução fiscal em seu desfavor e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. A agravante, Fazenda Pública, insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários e seu percentual.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e proporcionalidade da fixação de honorários advocatícios em 10% do valor da causa, em favor do advogado do executado, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade que afastou o redirecionamento da execução fiscal.
III. Razões de decidir 3. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no tema repetitivo nº 9811, que reconhece a possibilidade de exclusão de sócio do polo passivo da execução quando demonstrada ausência de poderes de gerência/administração.
4. A 1ª seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou o tema repetitivo 1.265, que trata da fixação de honorários advocatícios nos casos de acolhimento de exceção de pré-executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos executados para figurar no polo passivo da execução fiscal. 5. Foi fixada a seguinte tese: "nos casos em que, da execução de pré-executividade, resultar tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da ef, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8º do CPC/15, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional". 6. Honorários fixados por equidade, com base no § 8º do art. 85 do CPC, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
lV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8º. Tema 1.265 do STJ. (TRF 6ª R.; AI 1026028-90.2018.4.01.0000; MG; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Cristiane Miranda Botelho; Julg. 13/06/2025; Publ. PJe 17/06/2025)

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Assim, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, condeno
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.